Tribunal: TJBA
Processo: 8024624-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024624-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINALVA BISPO SANTOS

Advogado(s)
:
MURILLO BRITO ARAUJO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS DO RESP 1.061.530/RS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela devedora fiduciante, REGINALVA BISPO SANTOS, contra a decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipiaú. Referida decisão, proferida na Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 8000776-19.2023.8.05.0105) ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A., deferiu a medida liminar de apreensão do veículo, por entender preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a comprovação da mora. A agravante busca a reforma da decisão, sustentando: (i) nulidade da constituição em mora por suposta falsidade de assinatura na notificação e código de rastreio inexistente; (ii) descaracterização da mora pela cobrança de encargos contratuais abusivos (capitalização diária de juros, juros de mora excessivos); e (iii) ter sido vítima de fraude ao tentar quitar o débito.

II.

Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia em analisar o cabimento da revogação da liminar de busca e apreensão. Discute-se, precipuamente: (i) se a alegação de abusividade de encargos contratuais (juros de mora, capitalização diária) pode ser conhecida neste recurso, ou se configuraria supressão de instância, visto que não analisada na decisão agravada; (ii) se a devedora preencheu os requisitos estabelecidos pela jurisprudência (REsp 1.061.530/RS) para a manutenção na posse do bem, notadamente o depósito do valor incontroverso; e (iii) se as alegações de nulidade da notificação (falsidade) e fraude são suficientes para afastar a liminar em cognição sumária.

III.

Razões de decidir

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao que foi decidido na decisão recorrida. A análise originária de suposta abusividade de cláusulas contratuais (capitalização diária, juros de mora) por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, pois o juízo de primeiro grau se limitou à análise dos requisitos formais da liminar de busca e apreensão. Conforme entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), para a manutenção na posse do bem e vedação da inscrição em cadastros de restrição, exige-se o preenchimento cumulativo de requisitos, incluindo o depósito da parte incontroversa da dívida ou prestação de caução idônea. A agravante não demonstrou ter efetuado o depósito do valor incontroverso das prestações, conforme exige o art. 330, § 3º, do CPC e a jurisprudência pacificada. A mera alegação de abusividade, desacompanhada do depósito, é insuficiente para elidir os efeitos da mora. As alegações de nulidade da notificação por falsidade e de fraude perpetrada por terceiros são matérias que demandam dilação probatória, incompatível com este juízo de cognição sumária. A mora resta formalmente configurada pela notificação expedida ao endereço contratual.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A análise de suposta abusividade de cláusulas contratuais não apreciadas na decisão interlocutória que defere a liminar de busca e apreensão configura supressão de instância em sede de Agravo de Instrumento. 2. Nos termos do REsp 1.061.530/RS, a manutenção do devedor na posse do bem em ação de busca e apreensão exige, cumulativamente, o depósito do valor incontroverso da dívida, o que não ocorreu no caso. 3. Alegações de fraude e falsidade na notificação, por demandarem dilação probatória, não são aptas a afastar, em cognição sumária, a liminar de busca e apreensão, se a mora estiver formalmente comprovada pelo envio da notificação ao endereço contratual."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 300 e art. 330, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.198.253/SP;
TJ-BA, AI 8018405-93.2024.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 02/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8024624-88.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
REGINALVA BISPO SANTOS
e parte(s) recorrida(s)
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA